Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ARNOLFO LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão ID origem 166044684, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714663-18.2022.8.07.0018. Inicialmente, verifiquei que o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, foi encerrado em 1o/9/2023, com a seguinte conclusão[1]: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. Desta feita, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se o(s) pedido(s) recursal(is) consiste(m) no sobrestamento do feito de origem em virtude do ajuizamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949 e/ou na aplicação do regime de precatórios em seu favor, bem como se persiste o seu interesse recursal diante do julgamento daquela Ação de Controle Concentrado. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6358534. Acesso em: 4 set. 2023.